Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-90.2020.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002829-90.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELO MIGUEL ROCHA DO AMARAL - CPF: 393.169.200-00 (RECORRENTE), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), CLAYTON DE SOUZA MANHAES - CPF: 126.118.837-34 (ADVOGADO), SINESIO RABELO AZEVEDO - CPF: 967.423.051-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recorrente:

Ângelo Miguel Rocha do Amaral

Recorrido
:
Sinésio Rabelo Azevedo.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ANÚNCIO NA INTERNET
–
GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO -
DEPÓSITO DE VALORES PARA TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recorrente:

Ângelo Miguel Rocha do Amaral

Recorrido
:
Sinésio Rabelo Azevedo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ângelo Miguel Rocha do Amaral.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais
.

Sentença
(Id.

241567191

):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

241567195

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões (Id.
241567205
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.°
1002829-90.2020.8.11.0021

Recorrente:

Ângelo Miguel Rocha do Amaral

Recorrido
:
Sinésio Rabelo Azevedo.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Ângelo Miguel Rocha do Amaral
em face de
Sinésio Rabelo Azevedo
em razão de suposta transação fraudulenta realizada para terceiro.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que encontrou um anúncio de venda de um trator CBT modelo 2015, ano 1982, no site OLX, relata que entrou em contato com o anunciante Lucas, o qual forneceu um número de telefone, para que entrasse em contato com o recorrido Sinésio; aduz que pediu para um conhecido representa-lo no negócio, pois estava no Rio Grande do Sul.

Alega que após receber foto do contrato de compra e venda, realizou o pagamento por meio de transferência em conta de um terceiro no valor de R$22.000,00(vinte e dois mil reais).

Contudo, afirma que depois de ter realizado o pagamento, recebeu uma mensagem com o dizer “tchau obrigado”, e após seu conhecido ir retirar o trator foi informado pelo recorrido Sinésio que haviam sido vítimas de um golpe, pois o terceiro que recebeu o valor não lhe repassou a quantia de R$22.000,00(vinte e dois mil reais).

A fim de corroborar suas alegações, juntou o suposto contrato de comprova e venda, assim como o comprovante de pagamento (Id’s. 241566718 e 241566721).

Em contraponto, o recorrido alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que publicou o anúncio apenas no Facebook, sendo o anúncio clonado para o site da OLX, aduz que a negociação foi intermediada por um terceiro que tratava do assunto simultaneamente com ele e com o autor, os induzindo a erro
.

Desse modo, restou comprovado nos autos a ausência de responsabilidade objetiva e culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que o comprador, ora autor, e o recorrido foram lesados.

Ademais não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta do recorrido, uma vez que o dano suportado pelo autor decorreu de fato de terceiro. No caso em tela cabia ao comprador ter agido com cautela e confirmar a procedência do anúncio, tendo em vista que o anunciante não era o legítimo proprietário do trator.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança

ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA INTERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo. (N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo responsabilidade por parte do recorrido aos supostos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
21/10/2024